Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-84.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002405-84.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICK FERNANDES KRAS BORGES - CPF: 034.563.030-09 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002405-84.2022.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Erick Fernandes Kras Borges

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Erick Fernandes Kras Borges
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de dano moral,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, mencionando que se baseou unicamente nos documentos unilaterais arrolados pela concessionária, asseverando que logrou impugná-los no momento oportuno, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no id. 202446813, formulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002405-84.2022.8.11.0051 – Campo Verde

Apelante:
Erick Fernandes Kras Borges

Apelada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

V O T O

Cinge-se dos autos que
Erick Fernandes Kras Borges é titular da UC n.
6/3242204-0, mencionando que seu consumo é baixíssimo, contudo, no mês de dezembro de 2021, recebeu fatura no valor de R$7.707,27. Assevera que pelo histórico de consumo que nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2021 as contas estavam vindo em consonância com o seu consumo.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (id. 202446808).

Inconformado, recorre sustentando o desacerto da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, apesar do alegado pelo apelante, nota-se que desde a propositura da ação, não logrou apresentar as faturas de energia anteriores à discutida, para verificar as cobranças. Nota-se que somente apresentou um histórico, onde somente é possível verificar o ano, mês de referência, a quantidade de Kw, data e valor da fatura, impossibilitando a verificação de outras cobranças, como a de parcelamento.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Como parte de sua fundamentação, o Requerente expressou, na inicial, inconformismo acerca do fato de a fatura emitida em abril de 2022 exigir contraprestação de R$ 1.136,71, embora o consumo registrado fosse apenas de 30 kWh, o que, nos termos do que se constatou nos meses de junho a novembro de 2021, haveria de corresponder a aproximados R$ 30,00.

Entretanto, o inconformismo manifestado pelo Requerente só existe porque não se compreendeu, suficientemente, o conteúdo da fatura emitida em dezembro de 2021.

Com efeito, do que se infere do documento de id. 95798512, o consumo total imputado ao Requerente, de 15.570 kWh, corresponderia, em verdade, a
R$ 14.752,41.
Frisa-se isto: o valor da diferença relativa aos últimos seis meses, somado ao consumo de dezembro de 2021, atingiu R$ 14.752,41.

Por força do parcelamento imposto pela aludida Resolução 414/2010, a Requerida exigiu, daquele valor total, apenas R$ 7.707,28 no mês de dezembro de 2021. O remanescente, de R$ 6.678,82,
foi parcelado em seis prestações mensais
, de R$ 1.113,13 cada, com vencimento nos meses posteriores. A informação está explícita, inclusive, na fatura de id. 95798512, p. 1, sob o tópico
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS
, denominada de
VALOR PARCELADO
.

Assim, feito o parcelamento, a prestação de abril de 2022,
cobrada pelo mínimo de 30 kWh
, pelo valor de R$ 23,58, foi acrescida de R$ 1.113,13, razão pela qual se emitiu fatura para a cobrança de R$ 1.136,71, evidentemente a corresponder à soma do parcelamento e do consumo.

Não se tem, então, no preço da fatura de abril de 2022, nenhum indício de erro ou de dolo da Requerida. Bem ao contrário, a leitura atenta à fatura e aos documentos apresentados pela Requerida em sua contestação, notadamente o histórico de consumo, basta para revelar a adequação do procedimento adotado pela Concessionária.

Por isso é que, com base na detida análise dos documentos apresentados nos autos, não se vê irregularidade imputável à Requerida. Diferentemente, presume-se que o Requerido, sem conhecimento acerca dos procedimentos adotados pela Concessionária, não conseguiu compreender que, no preço, cobrava-se, em verdade, o consumo efetivo de sete meses de energia
”. (id. 202446808)

Diante disso, é
evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhes assistem, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024